Tribunal: TJDFT
Processo: 0711572-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA E JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. CRIME CONSUMADO NA REGIÃO DA QS 03 DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ARNIQUEIRAS. SUPERVENIÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL. IRRELEVÂNCIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1 Conflito Negativo de Jurisdição instaurado pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga em face do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, em ação penal que apura crime de furto. Os autos foram remetidos ao Juízo suscitante sob a alegação de que a Lei Complementar Distrital 958/2019 modificou a competência do Suscitado, onde tramitada o feito.
2 Em regra, a competência é determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. O crime em apuração ocorreu na QS 03 da Região Administrativa de Arniqueira, razão pela qual a competência para o julgamento do feito é da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos termos da Resolução no 01/2016 deste Tribunal.
3 Conflito conhecido e julgado competente o Juízo Suscitado, o da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras.